Tribunal: STF
Processo: AI 278029
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Quanto à indenização das matas de preservação
permanente, a jurisprudência predominante é no sentido do que se
decidiu no RE 134297, relativo à mesma Reserva Florestal do Estado
de São Paulo na Serra do Mar.
- A questão dos juros compensatórios, no caso, foi
decidida com base na jurisprudência do S.T.J. fundada em princípios
infraconstitucionais.
- Além de a norma do artigo 462 do C.P.C. não ser
aplicável a recurso extraordinário, exceto em hipóteses
absolutamente excepcionais como a de alteração de competência
jurisdicional, o que não ocorre no caso, o certo é que o Plenário
desta Corte, ao examinar o pedido de liminar na ADIN 2332,
suspendeu, no art. 15-A do Decreto-Lei 3365/41, introduzido pelo
art. 1º da Medida Provisória 2027-43, a eficácia da expressão "de
até seis por cento ao ano" em face do disposto na súmula 618 desta
Corte.
Agravo a que se nega provimento.